Tribunal: TJDFT
Processo: 0716807-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO DEVIDO AO TEMA 1267/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5o DO DECRETO. REJEITADAS. MÉRITO. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO À CONTRAVENÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ANALOGIA “IN BONAM PARTEM”. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a matéria suscitada no presente recurso – inconstitucionalidade do artigo 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022 - ser objeto de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE 1450100 RG), não houve determinação da Suprema Corte de sobrestamento dos feitos em curso acerca do Tema 1267 (Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos).
2. O indulto constitui “clementia principis”, expressamente previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, o que não o exime de apreciação e certo controle pelo Poder Judiciário (sindicabilidade).
3. O indulto concedido após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória implica na extinção da punibilidade, a teor do art. 107, II, do Código Penal, e atinge somente os efeitos principais da condenação, mantendo os efeitos secundários penais e extrapenais da condenação. Assim, o indulto, ainda que tenha como critério a pena máxima em abstrata cominada aos tipos penais, não se confunde com a “abolitio criminis” nem com a anistia, institutos que eliminam tanto os efeitos primários como secundários da condenação.
4. O indulto é um ato de clemência do Poder Público, mas nada impede que seja utilizado como instrumento de política pública, cuja escolha dos critérios necessários para o respectivo enquadramento é discricionária e de competência do Presidente da República, respeitados os limites materiais fixados pela Constituição Federal. Não há falar em inconstitucionalidade do Decreto Presidencial legal (HC 824625-SP/STJ).
5. A omissão do termo contravenções penais no Decreto não pode ser interpretada “in malam partem”, haja vista que o intuito do Decreto Presidencial foi de extinguir as penas das infrações penais com penas não superiores a 5 (cinco) anos, o que inclui, ainda que implicitamente, as contravenções penais.
6. Na hipótese, deve-se aplicar a interpretação mais benéfica ao apenado, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade ao tratar de forma mais severa o apenado por infrações penais mais brandas, como as contravenções penais.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.